Tribunal: TJBA
Processo: 8055885-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055885-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: YAGO VINICIUS ANDRADE DA SILVA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JURI DA COMARCA DE JUAZEIRO-BA Advogado(s): I/G ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PROCEDIMENTO DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado por defensor particular em favor de Yago Vinicius Andrade da Silva, denunciado pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menor. 2. O Paciente foi acusado, juntamente com corréu, de executar a vítima Aldeci Ribeiro de Souza com disparos de arma de fogo em 16.11.2023, no Povoado Jazida 7, Juazeiro/BA, em crime supostamente motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas. 3. A defesa técnica, constituída posteriormente, apresentou pedido de arrolamento de novas testemunhas após o decurso do prazo legal previsto no art. 422 do CPP, tendo o pedido sido indeferido pelo juízo a quo com fundamento na preclusão temporal. Pleiteia-se a cassação da decisão que indeferiu o arrolamento, alegando cerceamento de defesa e violação à ampla defesa. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do arrolamento extemporâneo de testemunhas configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a aplicação da preclusão temporal viola o direito fundamental à ampla defesa; e (iii) saber se a busca pela verdade real deve prevalecer sobre as formalidades processuais estabelecidas no procedimento do júri. III. Razões de decidir 5. A decisão que indeferiu o arrolamento extemporâneo de testemunhas encontra-se adequadamente fundamentada na legislação processual aplicável. O art. 422 do CPP estabelece prazo de cinco dias para arrolamento de até cinco testemunhas no procedimento do júri, prazo que havia transcorrido sem manifestação da defesa originalmente constituída. 6. A preclusão temporal constitui princípio fundamental do processo penal, visando conferir segurança jurídica e celeridade ao procedimento. A nova defesa técnica, constituída posteriormente, deve atuar com o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos já preclusos sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da paridade de armas. 7. A não observância aos prazos legais do rito processual não configura violação à plenitude de defesa. A busca pela verdade real, embora seja princípio norteador do processo penal, não pode se sobrepor aos princípios da segurança jurídica, da paridade de armas e do devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A aplicação da preclusão temporal prevista no art. 422 do CPP não configura cerceamento de defesa quando a parte regularmente intimada deixa transcorrer o prazo legal sem manifestação. 2. A defesa técnica constituída posteriormente deve atuar com o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos já preclusos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da paridade de armas. 3. A busca pela verdade real não prevalece sobre as formalidades processuais estabelecidas em lei quando inexiste demonstração de fato novo ou circunstância excepcional que justifique a flexibilização dos prazos processuais." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 422; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus nº 8044419-85.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 15.12.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8055885-71.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Willis José De Souza Júnior (OAB/BA n.º 64.863), em favor de YAGO VINICIUS ANDRADE DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora